Tribunal: TJDFT
Processo: 0705134-86.2023.8.07.0002
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-05-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR1 Gabinete do Juiz de Direito Flavio Fernando Almeida da Fonseca Número do processo: 0705134-86.2023.8.07.0002 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: JAIANE SILVA MENDES RECORRIDO: NU PAGAMENTOS S.A. DECISÃO O recorrente requereu os benefícios da justiça gratuita. Todavia, instado a comprovar sua hipossuficiência econômica ou recolher o preparo e as custas processuais, se manteve inerte. Assim, em decorrência da infringência dos artigos 42, §1o, e 54, parágrafo único, ambos da Lei 9.099/95, reconheço a deserção do recurso inominado interposto pela autora, a culminar no seu não recebimento (CPC, Art. 932, III; RITR, Art. 31). Condeno a recorrente ao pagamento de honorários advocatícios em favor do recorrido, diante da apresentação de contrarrazões, fixados em 10% do valor atualizado da causa. Preclusa esta decisão, baixe-se o processo à vara de origem. Brasília/DF, 6 de maio de 2024. Flávio Fernando Almeida da Fonseca Relator